Tribunal: STF
Processo: RE 1223455
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.3.2020. AUXÍILO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.